Tribunal: TJDFT
Processo: 0748136-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Vistos, etc. Por meio da petição de i. 60542507, o Agravante requer a reabertura do prazo recursal, sob alegação de que o acórdão não foi publicado em nome dos advogados cadastrados nos autos. Após despacho deste Juízo, a Secretaria certificou: “A parte agravante CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) não foi intimada da Ementa de ID 58251531 (acórdão 58824385), via DJE; mas, por equívoco da Secretaria, via por expedição eletrônica, conforme expediente abaixo: (...)” É a suma do necessário. Decido. Segundo o art. 246, § 1o, do CPC, “as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. Também a Lei 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico, dispõe: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. A Portaria do Gabinete da Corregedoria 160/2017, alterada pela Portaria GC 140/2018, regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito deste TJDFT, e prevê: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. § 1o As microempresas e as empresas de pequeno porte, ainda que não sejam obrigadas ao cadastramento, poderão aderir ao sistema de recebimento de citações e intimações na forma eletrônica. § 2o As empresas e entidades mencionadas no caput deste artigo deverão se cadastrar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da entrada em vigor desta Portaria. Para efetivar o referido cadastro, as empresas devem preencher um termo de adesão e formulário de solicitação de acesso ao PJe - Pessoa Jurídica, disponibilizados no sítio eletrônico do Tribunal e fornecer diversos dados e documentos exigidos na Portaria, de tal sorte que o cadastramento somente será efetivado se a pessoa jurídica o solicitar e atender às exigências documentais especificadas na norma (art. 3o Portaria GC 160/2017). De acordo com a consulta à lista de empresas cadastradas para recebimento de citação/intimação via sistema PJe (https://pje-parceiro-expedicao-eletronica.tjdft.jus.br/), a CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) não é cadastrada como parceira eletrônica. Não obstante a obrigatoriedade de cadastro para as pessoas jurídicas, tenho que, no caso, a intimação via sistema não pode ser considerada válida, pois a sociedade não está cadastrada como parceira eletrônica e durante todo o processo da origem foi intimada via Diário de Justiça Eletrônico. Assim, a fim de não prejudicar o direito da parte ao acesso à jurisdição e ao devido processo legal e contraditório, defiro o pedido de CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). Ante o exposto, determino nova intimação do acórdão de id. 58824385 para a requerente, agora via DJe, com a consequente restituição do prazo para eventuais impugnações. Intime-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator